Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A MEIOS DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. GRAVAME DE RECEBÍVEIS. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE DE PESSOA ALHEIA AO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUÇÃO. PROVA REQUERIDA PELA RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADO NA AUSÊNCIA DA PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
3. O julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.
4. In casu, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos em desfavor da apelante, sob o fundamento da falta de prova que afastasse a sua responsabilidade civil. Entretanto, a parte havia requerido a produção da prova, que foi impedida pelo Juízo diante do julgamento antecipado. A solução encontrada fulminou a sentença pela nulidade.
5. A prova requerida ajudaria a entender as operações financeiras narradas na petição inicial, o que repercute de modo fundamental na apuração da responsabilidade civil da apelante. Assim, a sentença deve ser cassada para que haja a produção da prova pleiteada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.